Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADOLESCENTE COM 12 ANOS DE IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, sobretudo porque se tratam de delitos quase sempre cometido às escondidas. Para justificar a prolação de sentença condenatória, contudo, exige-se que suas declarações sejam seguras, coerentes e estejam confirmadas por outros meios de provas.
2. As declarações da vítima, adolescente com doze anos de idade, feitas inicialmente nos moldes do que relatado na denúncia mas que, poucos dias depois, modifica sua versão e relata ao seu genitor que teria inventado os acontecimentos, mesmo com a confirmação da versão inicial em depoimento em juízo, sem nenhum outro elemento de prova que possa ratificá-las, são imprestáveis para justificar a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, sendo preferível sempre a absolvição de um suposto culpado à condenação de um provável inocente.
3. Recurso conhecido e improvido.